Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO DISPOSTA NO PACTO FIRMADO. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INEXISTÊNCIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cobrança de tarifa de registro de contrato é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de onerosidade excessiva, ou na hipótese de o serviço não ser efetivamente prestado. No caso concreto, o valor do registro de contrato foi pactuado em montante razoável e ficou demonstrado que houve registro do gravame no órgão de trânsito, o que é suficiente para demonstrar a efetiva prestação de serviço.
2. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que haja previsão expressa nos termos ajustados pelas partes. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
4. Se o contrato em exame sequer prevê a cobrança de comissão de permanência, consequentemente não há cumulação indevida da comissão com outros encargos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.